Tribunal: TJMT
Processo: 1008267-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008267-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 056.950.511-93 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), MARCELO VIANA FAGUNDES - CPF: 001.327.770-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
L.M.F, representado pelo genitor MARCELO VIANA FAGUNDES

AGRAVADA:
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APURAÇÃO PELA CONTADORIA
- RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Se o custeio do medicamento pela operadora de plano de saúde foi afastado pelo acórdão proferido no recurso de apelação que revogou a liminar concedida e julgou improcedente a demanda, transitou em julgado, deve ocorrer o ressarcimento dos valores pela parte autora.

2 - Em relação à alegação de
cobrança indevida de valores, bem como que algumas notas fiscais se encontram ilegíveis, salienta-se que conforme consignado pela magistrada singular, os autos serão encaminhados para a Contadoria a fim de apurar o valor do débito e verificar se houve excesso de execução.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L.M.F., representado pelo genitor MARCELO VIANA FAGUNDES

n
o
Cumprimento de Sentença em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1029909-49.2021.8.11.0003
ajuizado por

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
,

que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e considerando a alegação de excesso de execução, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para apuração do valor do débito.

Em síntese, sustenta o recorrente que
a pretensão da parte agravada é matéria que necessita ser discutida em ação de conhecimento, bem como que não há remissão quanto ao direito de ressarcimento e não se verifica a interposição de embargos para questionar a devolução das quantias despedidas.

Alega que a decisão não constitui título executivo em favor da agravada, motivo pelo qual deve ser reconhecido o princípio da
nula executio sine titulo,
e extinto o cumprimento de sentença (artigos 525 e 803, ambos do CPC).

Assevera que, da análise das notas fiscais, possível identificar que foram destinadas para aquisição de outros medicamentos e não somente aquele utilizado pelo agravante (somatropina), bem como que não teria como correlacionar o medicamento que consta na nota com o que foi fornecido ao agravante, já que as datas de aquisição e entrega não corresponde, o que afasta a certeza e liquidez da suposta obrigação, sendo necessário que os valores sejam apurados em liquidação de sentença.

Aduz que, conforme os valores do medicamento, possível identificar uma variação, o que pode demonstrar a cobrança indevida de valores.

Diz que
algumas notas fiscais se encontram ilegíveis, ou seja, não é possível visualizar os produtos que foram adquiridos e seus valores, como também as notas não possuem a quantidade que consta no termo de entrega, o que impossibilita saber se a nota apresentada é, de fato, a que foi destinada para aquisição do medicamento fornecido.

Salienta a ausência de título hábil a ensejar o cumprimento de sentença, pois resta caracterizada a sua iliquidez e incerteza, bem como o excesso de valores, motivo pelo qual deve ser extinto o cumprimento de sentença.

Ressalta que não é possível que se admita a restituição de valores despedidos com o atendimento da tutela antecipada, em razão de se tratar de verbas relacionadas com o atendimento de necessidade básica do agravante, que se equipara às prestações de caráter alimentar.

Registra que, se for mantida a decisão agravada (restituição de valores), o cálculo a ser utilizado seria em quantidade diversa da apresentada pela agravada, pois a obrigação, em sua origem, era de fazer, o que significa que o agravante deveria restituir a quantidade de medicação utilizada, no caso, 62 unidades de Genotropin 12mg, que pode ser adquirida pelo valor de R$699,90, atingindo o montante de R$43.393,80, de maneira que há um excesso de execução no valor de R$17.924,74, sendo que os juros de mora devem ser aplicados desde o trânsito em julgado da ação (20/08/2024).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer como inexigível a obrigação de ressarcimento, em razão de não constar no título executivo judicial. Subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada para afastar a obrigação de ressarcir diante da comprovação da boa-fé objetiva do agravante e da natureza jurídica do medicamento que deve ser equiparada à verba alimentar.

A liminar recursal foi indeferida (ID
275882385
).

Contraminuta (ID
282041891
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, é beneficiário do plano de saúde coletivo UNIMED COPARTICIPAÇÃO – CONSULTA fornecido pela requerida/agravada (ID 75027295), sendo portador de HIPOPITUITARISMO (CID 10 – E23.0), necessitando de sessões de fisioterapias, consultas periódicas com nutricionista, endocrinologista, psiquiatra e psicólogo, neuropediatra, avaliação auditiva e visual, ortopedista e odontologista e, recentemente foi orientada ao uso do medicamento SOMATROPINA,
conforme laudo médico de ID
71841805 – autos de origem.

Consta que a médica responsável pelo tratamento, Dra. Flavia Gomes Pessoa, CRM-MT 6516, prescreveu a necessidade de utilizar a medicação SOMATROPINA 12UI/1ml – 16 frascos por mês (ID 71841807 autos de origem).

Alegou a necessidade do fornecimento das seringas para aplicação, que são as mesmas utilizadas para aplicar insulina, com o custo em média de R$ 30,00 (trinta reais), o pacote com 10 (dez) seringas, totalizando um custo mensal com o tratamento, no valor de R$3.526,60 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

Sustentou que o fornecimento do medicamento foi negado pela requerida, sob o argumento de que o medicamento não consta no rol da ANS.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse o fornecimento de todo o tratamento de que necessite para o menor (medicamento denominado “SOMATROPINA
”
e seringas).

Ao analisar o pedido de liminar, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça o medicamento SOMATROPINA, 0,1 UI/KG/dia nos termos da recomendação médica indicada a autor e pelo período indicado por sua médica, disponibilizando o medicamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, consoante os artigos 497 e 537, ambos do CPC/15 e artigo 84, §4o, do CDC.

Na contestação, a requerida alegou a impossibilidade do fornecimento de medicamento para uso domiciliar. Sustentou a ausência de urgência para o alegado tratamento. Aduziu que as disposições contratuais são claras e devem ser respeitadas. Salientou a inexistência de cláusulas abusivas; ausência do perigo da demora; da fumaça do bom direito; da aparência do bom direito na relação jurídica havida entre os litigantes; e, da prática de ato ilícito de sua parte. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e ratificou os termos da tutela de urgência concedida.

Condenou a requerida a fornecer o tratamento prescrito ao autor, inclusive o medicamento SOMATROPINA – 12UI/1ml – 16 fr/mês; indenizar o autor pelos danos materiais, em relação aos valores despendidos para a realização do seu tratamento, no montante de R$ 3.111,00 (três mil e cento e onze reais, devidamente comprovados nos autos, sobre os quais incidirá correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação (Súmula 362/STJ).

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou a ré a pagar ao autor, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora, por se tratar de dano moral, decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerente, em verba fixada em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Dessa sentença, a requerida UNIMED RONDONÓPOLIS interpôs recurso de apelação cível, o qual foi provido para reformar a sentença a fim de afastar a obrigação de custear o medicamento, bem como julgar improcedente a demanda (ID 166338178).

Ambas as partes opuseram recurso de embargos declaração em face do acordo que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED RONDONÓPOLIS, sendo que foram ACOLHIDOS os embargos de declaração da UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA, a fim de sanar o erro material apontado para que seja publicada novamente a ementa, para que conste no resumo RECURSO PROVIDO, bem como REJEITOU os aclaratórios da parte autora L.D.M.F., representado pelo genitor MARCELO VIANA FAGUNDES.

UNIMED RONDONÓPOLIS apresentou cumprimento de sentença no ID 169096268 e a parte autora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 172678691.

A magistrada rejeitou a impugnação apresentada pela parte autora/devedora e considerando a alegação de excesso de execução, determinou que os autos fossem encaminhados para a Contadoria para apuração do valor do débito.

Dessa decisão, recorre a parte autora/devedora.

Pois bem.

A parte agravada pleiteia o
cumprimento de sentença para recebimento dos valores despendidos com o custeio do medicamento SOMATROPINA, uma vez que a liminar que havia concedido o medicamento foi revogada e a ação ajuizada pelo autor/agravante, julgada improcedente, conforme acórdão proferido no recurso de apelação interposto pela UNIMED RONDONOPOLIS, pugnando o pagamento do valor de R$78.132,58, e a parte agravante alega a inexigibilidade da obrigação de ressarcimento.

No caso, embora não conste do acordão de ID 166339054, o ressarcimento dos valores em favor da parte agravada, nota-se que com a revogação da liminar e a improcedência da ação, constitui decorrência logica o ressarcimento dos valores gastos pela operadora de plano de saúde em razão do fornecimento do medicamento SOMATROPINA, vez que a medida liminar tinha caráter provisório, por conta e risco da parte autora.

Dessa forma, as despesas realizadas com o medicamento e efetivamente comprovadas nos autos antes da sentença de mérito, estão incluídas no título executivo judicial.

Logo, não há falar em ausência de titulo executivo judicial.

Em relação à alegação de
cobrança indevida de valores, bem como que algumas notas fiscais se encontram ilegíveis, salienta-se que conforme consignado pela magistrada singular, os autos serão encaminhados para a Contadoria a fim de apurar o valor do débito e verificar se houve excesso de execução.

Assim,
com a revogação da liminar e a improcedência da ação ajuizada pelo autor, surge para a parte agravante o dever de ressarcir a agravada dos valores despendidos com o medicamento SOMATROPINA e seringas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Incidente instaurado pela operadora, para execução dos valores que incorreu ao longo do período em que vigia a tutela de urgência, confirmada por sentença, mas revogada por ocasião do provimento do apelo, que decretou a improcedência da pretensão inicial. Impugnação rejeitada. Insurgência. Descabimento. Improcedência que foi decretada em sede recursal, com suporte fático anterior ao próprio ajuizamento da ação, e que afastava o direito do executado na manutenção em apólice coletiva, que permaneceu ativa por conta da tutela concedida, em caráter precário, posteriormente revogada. Medida antecipatória levada a cabo sob o risco e responsabilidade daquele que a postula. Inteligência do artigo 302 do CPC. Irrelevante considerar a boa-fé, em razão do princípio da causalidade, restando o executado responsável por prejuízos sofridos pela parte contrária. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
."(TJ/SP, Agravo de Instrumento 2043423-10.2022.8.26.0000; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 05/08/2022; Data de publicação: 05/08/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que converteu o incidente em liquidação de sentença e observou ser incabível a execução nos mesmos autos de eventual crédito decorrente da concessão da tutela de urgência, pois os valores dispendidos com o plano de saúde possuem natureza alimentar, de modo que são irrepetíveis. Acolhimento em parte. 1- Acórdão que foi expresso ao determinar que eventuais valores pagos a maior deveriam ser apurados em liquidação de sentença. O mesmo, por óbvio, se aplica no caso de valores pagos a menor. 2- Descabe aduzir a irrepetibilidade dos valores destinados a suprir necessidades médicas, vez que se trata de complementar o valor da cobertura de que a parte executada usufruiu. 3- Havendo quantia a ser restituída à agravante, não há óbice que a cobrança ocorra nos meus autos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual. Necessidade, entretanto, de que a apuração seja realizada por Contador Judicial, observando os exatos termos do decidido no processo de conhecimento. 4- Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"
(TJ/SP, Agravo de Instrumento no 2261296-73.2021.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Clara Maria Araújo Xavier, j. 17/5/22).

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025